Tribunal: CARF
Processo: 10530.723773/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723773/2014-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.933 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
ALTOGIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS REPRESENTAÇÕES E
TRANSPORTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL.
Demonstrada a simulação de contrato realizado entre empresas de um mesmo
grupo econômico, a pretexto de segregação de atividades em diversas pessoas
jurídicas, é legítima a desconsideração das despesas de aluguel atribuídas a
pessoa jurídica optante pelo lucro real, devendo-se abater aquilo que foi pago
pela empresa optante pelo lucro presumido.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Não sendo constatada a existência de dolo específico, há de ser afastada a
multa de ofício qualificada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
CONHECIMENTO DO RECURSO. RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS.
Não se conhece do recurso dos responsáveis solidários, por ausência de
contencioso, quando os mesmos não participaram da lide na Primeira Instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, 1) Quanto ao Recurso Voluntário da
contribuinte, dar-lhe provimento parcial, nos seguintes termos: a) Por unanimidade de votos,
reduzir o crédito tributário lançado, abatendo o valor pago disponível a título de PIS e COFINS
pela EDAP Empreendimentos e Participações Ltda. (CNPJ 10.515.515/0001-88), correspondente
às despesas glosadas, nos termos do voto da Relatora; b) Por maioria de votos, reduzir a multa de
ofício aplicada para 75%, vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael
Taranto Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que mantinham a qualificadora no percentual
de 150%; 2. Quanto aos recursos dos responsáveis solidários, Sr. Paulo Brandão, Sra. Eva Lúcia
Brandão e Sr. Érico Brandão: Por unanimidade de votos, não conhecer dos recursos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723773/2014-37
Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.933 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723773/2014-37

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros,
Marcelo José Luz de Macedo. Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e
Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Declarou-se impedido de participar do julgamento o
conselheiro José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ n.
16-67.138 que julgou improcedente a impugnação do contribuinte.
Dos Fatos
Em face do contribuinte foram lavrados autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, referentes ao ano-calendário 2011, pelo lucro real trimestral, decorrente de glosa de
despesas de aluguel. Os lançamentos de IRPJ e CSLL foram autuados no processo
administrativo n. 10530.720035/2014-38, enquanto que o PIS e COFINS foram lançados nos
presentes autos, como reflexos dos mesmos fatos.
O crédito tributário apurado montou R$ 206.626,28 entre principal, multa de
ofício proporcional (150%) e juros de mora (calculados até julho/2014), conforme tela abaixo:

A autuação decorreu de glosa de aluguéis pagos pelo Contribuinte (pessoa jurídica
autuada), por inidoneidade dos documentos comprobatórios. Junto a isso, os Srs. Érico Sophia
Brandão Neto e Paulo Cezar Boaventura Brandão, bem que a Sra. Eva Lúcia de Freitas Brandão,
todos foram levados à condição de Responsáveis Tributários (fls. 876/917; na seqüência, quando
o caso e para efeito de concisão, Contribuinte e Responsáveis Tributários serão nomeados
Interessados).
Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.933 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723773/2014-37

Por bem descrever os fatos, transcrevo trechos do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 863-873):
(...)
O Sr. Erivaldo Dantas se apresentou como do setor de pessoal e prestou as seguintes
informações:
- Que no referido galpão se encontram as empresas, entre outras Progresso, Dinâmica
e Altogiro;
- Que a empresa Progresso era representado pelos corredores de pallets de 1 a 3;
- Que a empresa Dinâmica era representado pelos corredores de pallets de 4 a 8;
- Que a empresa Altogiro era representado pelos corredores de pallets de 9 a 11;
- Que o grupo PDA cria diversas empresas porque representa diversas marcas que as
vezes são concorrentes;
- Que o contador responsável pela Altogiro é o Sr. Juarez.
- Que as empilhadeiras pertenciam à empresa PARALELA.
Ao conhecer as dependências das empresas registramos as seguintes fotos:
[...]
Após conhecermos as dependências das empresas constatamos que:
1) O endereço da Altogiro nos cadastros da RFB é: Av. Deputado Luís Eduardo
Magalhães, S/N, KM 11, Ruas 9-10-11-12, Distrito de Humildes, Feira de Santana-BA.
Estas ruas descritas no cadastro da RFB na verdade são as fileiras de pallets conforme
FOTOS 4 a 8, acima.
2) Nas áreas administrativas não há identificação de quais empresas funcionam ali, as
identificações apenas ocorrem nos corredores de pallets de estoque.
3) Todos os funcionários das áreas de estoque/operadores de empilhadeiras usam
uniforme azul apenas com um número, sem crachá, e sem indicar para qual empresa
trabalham.
4) Que o Sr. Erivaldo Dantas não é funcionário da Altogiro já que não constava na
lista de funcionário da GFIP de dezembro/2013 que possuíamos.
[...]
12. A contribuinte é uma revendedora atacadista de diversos produtos, entre eles
produtos de higiene e limpeza, bebidas, alimentos.
13. A auditoria identificou no processo de análise das despesas operacionais diversos
fatos e circunstâncias que evidenciam a ocorrência de SIMULAÇÃO EM OPERAÇÕES
COMERCIAIS de aluguel de imóvel, entre a contribuinte e a empresa EDAP
EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA, tendo como objetivo reduzir o
pagamento de tributos.
14. As empresas envolvidas na operação acima descrita apresentam em seu quadro
societário integrantes de um núcleo familiar, conforme abaixo demonstrado.
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.933 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723773/2014-37

15. Pelos contratos sociais pode-se observar que os acionistas, e diretores, até
24/04/2011, da Altogiro eram:
- Érico Sofhia Brandão Neto
- Anna Paula Freitas Brandão
16. Em 25/04/2011, por meio da Alteração contratual registrada na Juceb, a Altogiro
passou a ser subsidiária integral da EDAP Emp. Serviços, CNPJ 13.408.648/0001-43.
Paulo Cezar Boaventura Brandão foi nomeado diretor-presidente e Eva Lúcia Freitas
Brandão, diretora administrativo-financeira. E, os acionistas Érico e Anna Paula
retiraram-se do quadro societário da Altogiro.
Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.933 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723773/2014-37

Cabe acrescentar que Érico e a Anna Paula são acionistas da EDAP Emp. e Serviços.
17. Em 09/12/2013, por meio de ATA de Assembléia Geral, registrada na JUCEB, o
Paulo Cezar Boaventura Brandão e Eva Lúcia Freitas Brandão renunciaram aos
cargos de diretores da Altogiro. Em seus lugares assumiram o Érico, como diretor
geral, e a Anna Paula como diretora administrativo-financeiro.
18. Constatou-se no decorrer da fiscalização formação de um grupo econômico de fato
com CONFUSÃO PATRIMONIAL E OPERACIONAL entre a contribuinte Altogiro e a
EDAP Empreendimentos e Participações LTDA e SIMULAÇÃO em operações
comerciais de aluguel de imóvel.
19. A sua principal despesa de aluguel de imóvel é da empresa EDAP
Empreendimentos e Participações LTDA (CNPJ 10.515.515/0001-88), de R$
720.000,00 em 2011.
20. Para uma melhor exposição dos fatos, que evidenciam a ocorrência de
CONFUSÃO PATRIMONIAL E OPERACIONAL, passaremos a verificar ponto a ponto
do conjunto probatório constante nos autos.
IDENTIFICAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A ALTOGIRO E A EDAP
EMP. E PARTICIPAÇÕES
21.1 Mesmos sócios
Os membros das empresas envolvidas são integrantes da mesma família (irmãos).
21.2 Mesmos endereços
Todas as empresas funcionam no mesmo endereço: Av. Deputado Luís Eduardo
Magalhães s/n, km 11. E o mesmo ponto de referência Centro de Distribuição (CD) da
empresa Positiva.
21.3 Mesmo telefone
No cadastro de ambas as empresas contêm o mesmo telefone: (75) 3224-8862.
21.4 Mesmo contador
Pelas informações contidas no preenchimento das DIPJ podemos observar que o
contador é o mesmo, o Sr. Juarez Rodrigues da Silva.
21.5 Mesmo MAC Adress
Diversas declarações de ambas as empresas foram transmitidas pelos mesmos MAC
ADRESS, são eles: E0-69-95-F4-38-CB, 00-24-81-BF-F5-28, 80-EE-73- 4E-F9-44, 00-
1F-C6-FE-9B-E7 e 00-21-85-8E-33-AA.
21.6 A EDAP EMP. E PART. não possui funcionários
Segundo a GFIP da EDAP a empresa não possuía funcionários no período fiscalizado.
21.7 Ausência de exceção de pré-executividade
No processo de ação trabalhista no 187-62.2011.5.05-0194 RTOrd, a Altogiro, a
Paralela e a PDA (empresas do grupo) foram condenadas a pagar a R$ 6.781,04 ao
demandante. A Juíza do Trabalho mandou que fosse penhorado bem da Altogiro para
extinguir a dívida. A Oficial de Justiça penhorou o veículo de placa JOT-2261, de
propriedade da EDAP Emp. Participações. Após ciência da penhora a Altogiro não
Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.933 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723773/2014-37

entrou com o pedido de exceção de pré-executividade e fez um acordo com o
demandante para que o grupo não perdesse o bem.
21.8 100% da receita da EDAP Emp Participações é de aluguel para empresas do
grupo
Todas as receitas de aluguéis são de imóveis alugados para empresas do mesmo grupo
econômico conforme DIMOB do ano-calendário de 2011.
Em sua DIPJ 2012, ano-calendário 2011, a EDAP Participações declarou um
rendimento anual de R$ 1.680.000,00, valor exatamente igual ao declarado na DIMOB.
Porém ao se analisar a DIMOB percebemos que os seus imóveis são alugados para as
empresas do GRUPO PDA: DDA DINÂMICA, ALTOGIRO e PROGRESSO.
Isto, aliado a ausência de funcionários, é prova de forma clara e inconteste que a
EDAP Participações não tem capacidade operacional para gerir os objetivos descritos
no seu contrato social. O que existe de fato é uma figura jurídica que tem como único
objetivo reduzir o pagamento de tributos das empresas do grupo, mediante a simulação
de despesas de aluguel.
21.9 Histórico do imóvel alugado situado na av. Transnordestina 2222B
Inicialmente o imóvel estava informado na Declaração de Imposto de Renda até o ano-
calendário de 2008 pelos irmãos: Érico, Anna Paula e Diego.
Até dezembro de 2008 Érico emitia recibos de aluguel do mesmo imóvel situado na av.
Transnordestina 2222C, por R$ 200,00 (duzentos reais) para a PDA Logística
Transportes e Distribuição Ltda (empresa do grupo).
Em 08/10/2008, os irmãos Érico, Diego e Anna Paula criaram a EDAP
Empreendimentos e Participações LTDA e utilizaram como meio de integralizar o
capital social o referido imóvel.
Em 01/02/2011, Érico, na qualidade de Sócio diretor da Altogiro, assinou o contrato de
aluguel do imóvel da av. Transnordestina 2222B como Locatário. Como Locador
aparece a EDAP Emp. e Participações, empresa da qual é sócio desde a sua criação.
Detalhe para o fato do contrato de aluguel ter sido assinado em 01/02/2011, mas os
recibos e o registro contábil foram em 31/01/2011, antes da assinatura do contrato.
Diego assinou o contrato como Locador e também os recibos de aluguéis.
Em 25/04/2011, a Altogiro passou a ser controlada pela EDAP Emp. Serviços. Apesar
de Érico e Anna Paula se retirarem do quadro societário da Altogiro nesta data, estes
são acionistas da EDAP Emp. e Serviços.
A CONFUSÃO PATRIMONIAL é evidente salta aos olhos, já que Érico Sophia
Brandão Neto assume de forma pessoal, direta e indireta a posição de LOCADOR e
LOCATÁRIO do mesmo imóvel.
22. Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 3, a contribuinte apresentou contrato
de mútuo com a Progresso Logística Distribuidora S/A e a DDA Dinâmica
Distribuidora e Industria de Alimentos e Transporte S/A. Nestes contratos há um
empréstimo de dinheiro entre as empresas. Ao confrontarmos com os registros
contábeis (conta 85084) percebemos que esse capital oriundo dos Mutuantes são
utilizados para pagar exatamente os valores de algumas notas fiscais de compras de
mercadorias. E que Érico Sophia Brandão Neto representa as duas partes, ou seja,
apresenta-se como Mutuante e Mutuaria.
23. Em 05/02/2014 foi realizada visita às dependências da empresa, concluído que o
que foi verificado “in loco” apenas ratifica os indícios constatados pela sua
Fl. 1385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.933 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723773/2014-37

documentação, portanto, que a atividade comercial entre as duas empresas se dá de
forma artificial e com objetivo de criar uma situação jurídica com vistas a SIMULAR
contrato de aluguel, tendo como único propósito gerar despesas que: a) reduziram a
base de cálculo do IRPJ e CSLL e b) aumentaram os créditos de Pis e Cofins. Desta
diligência foi elaborado o TERMO DE CONSTATAÇÃO que fará parte dos autos.
24. A CONFUSÃO PATRIMONIAL identificada entre a Altogiro e a EDAP Emp. e
Participações não tem por finalidade a invalidação do ato constitutivo da sociedade,
nem a dissolução da sociedade, mas a ineficácia de atos realizados entre as sociedades.
INFRAÇÕES APURADAS
COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE DESPESAS
25. As despesas de aluguel firmadas entre o contribuinte e a empresa do grupo EDAP
Emp. Participações serão consideradas comprovação inidônea de despesas, despesas
estas contabilizada como despesas operacionais nas contas contábeis 3597 e 1221
(ALUGÉIS DE PESSOAS JURÍDICAS) em vista os argumentos expostos nos
parágrafos acima.
(...)
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PIS/COFINS
27. As glosas das despesas e a recomposição de saldos do Dacon implicará em
lançamento de débitos de PIS/COFINS, conforme demonstrado nas tabelas abaixo.

GLOSAS DE PIS/COFINS
28. Tendo em vista ao exposto nos parágrafos 25 e 26 acima haverá glosa de R$
60.000,00 mensais nas despesas passíveis de creditamento de PIS/COFINS referente
aos aluguéis de janeiro a dezembro de 2011.
29. Cabe acrescentar que existe erro no preenchimento do Dacon, no
0000200201112607015. A COFINS de outubro termina com um saldo de R$ 29.101,74
e começa novembro com um saldo de R$ 51.911,54. O mesmo acontece com o PIS,
termina outubro com R$ 6.318,15 e inicia novembro com R$ 11.720,28.
MULTA QUALIFICADA
Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.933 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723773/2014-37

30. A postura da contribuinte, já discorrida nos parágrafos acima em simular contratos
de aluguéis no intuito de caracterizar como despesas é considerada FRAUDE e é
cabível a qualificação da multa conforme estabelece o art. 44, inciso I, e §1o da Lei
9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei 11.488/07.
[...]
31. Deve-se, portanto, na qualificação da multa tributária, observar, por determinação
legal os art. 71,72,73 da Lei 4.502/67, ora transcritos:
[...]
32. Assim sendo, aplicamos a multa qualificada de 150% por entender que se trata da
hipótese capitulada no art. 72 da Lei 4.502/67.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
33. O Sr. Érico Sophia Brandão Neto praticou por meio dos seus atos Infração a
legislação tributária, fraude. Como sócio-administrador da Altogiro assinou contrato
que simulava operação comercial de aluguel, onde assumiu de forma pessoal, direta e
indireta a posição de LOCADOR e LOCATÁRIO do mesmo imóvel com objetivo de
gerar crédito de PIS/COFINS e reduzir o IRPJ/CSLL o que caracteriza INFRAÇÃO DE
LEI por se tratar de crime contra a ordem tributária nos termos da Lei 8.137/90.
34. O Sr. Paulo Cezar Boaventura Brandão, administrador da controladora EDAP
Emp. e Serv. S/A e Diretor Presidente da Altogiro a partir de abril/2011 praticou
Infração a legislação tributária, fraude, tendo em vista que tinha procuração com
amplos poderes para “administrar e gerir todos os negócios” da Altogiro. O objetivo
da locação de imóvel era gerar créditos de PIS/COFINS e reduzir o IRPJ/CSLL, o que
caracteriza INFRAÇÃO DE LEI por se tratar de crime contra a ordem tributária nos
termos da Lei 8.137/90.
35. A Sra. Eva Lúcia de Freitas Brandão, administradora da controladora EDAP Emp.
e Serv. S/A e Diretora Administrativa-Financeira da Altogiro a partir de abril/2011
praticou Infração a legislação tributária, fraude, tendo em vista que tinha procuração
com amplos poderes para “administrar e gerir todos os negócios” da Altogiro. O
objetivo da locação de imóvel era gerar créditos de PIS/COFINS e reduzir o
IRPJ/CSLL, o que caracteriza INFRAÇÃO DE LEI por se tratar de crime contra a
ordem tributária nos termos da Lei 8.137/90.
(...)
37. Por tudo que foi descrito nos itens precedentes, nos termos do art. 124 (Sujeito
Passivo) c/c os art. 135, inciso III (Responsabilidade de Terceiros) e art. 136 do Código
Tributário Nacional (Lei 5.172/66) e art. 210, Inciso VI e parágrafos, do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99 (RIR/99), restou caracterizada a
sujeição passiva solidária das pessoas abaixo qualificadas, como pessoalmente
responsável pelas infrações à lei cometidas nas operações em nome da empresa
ALTOGIRO DIST. ALIMENTOS REP. E TRASNP S/A, CNPJ 07.642.544/0001-04:
- ÉRICO SOPHIA BRANDÃO NETO – CPF 024.921.555-10 – Sócio-administrador à
época da assinatura do contrato.
- PAULO CEZAR BOAVENTURA BRANDÃO- CPF 329.164.775-00 –Procurador,
administrador da controladora EDAP Emp. e Serv. S/A e Diretor Presidente da
Altogiro a partir de abril/2011.
- EVA LÚCIA DE FREITAS BRANDÃO- CPF 439.892.505-82 – Procuradora,
administradora da controladora EDAP Emp. e Serv. S/A e Diretora Administrativa-
Financeira da Altogiro a partir de abril/2011.
Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.933 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723773/2014-37

CONCLUSÃO
38. De acordo com a fundamentação apresentada nos parágrafos acima, conclui-se que
houve despesas não comprovadas de contrato de aluguel indeferido por motivo de
SIMULAÇÃO. Foi identificada também confusão patrimonial entre as empresas do
grupo.
39. Por meio deste TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, encerra-se o Mandado de
Procedimento Fiscal no 05.1.02.00-2013-00975-6.
40. Os procedimentos fiscais e documentos que subsidiaram o presente Termo de
Verificação Fiscal, executados no MPF – Fiscalização no 05.1.02.00-2013-00975-6
encontram-se acostados no PAF no 10530.720035/2014-38, para os Autos de Infração
de IRPJ e seus reflexos de CSLL, e o no 10530.723773/2014-37 para o Auto de Infração
de PIS/COFINS, respectivamente.
Ciente dos lançamentos, o Contribuinte apresentou duas defesas, uma concernente
ao PIS e outra à COFINS, através das quais requereu, em síntese:
a. as intimações e notificações relativas ao caso sejam enviadas ao escritório de seus
advogados;
b. sejam apreciadas, como se aqui transcritas estivessem, as razões de defesa
apresentadas contra o auto de infração de IRPJ decorrente da ação fiscal em apreço,
visto versar sobre matéria idêntica;
c. se reúnam por conexão os dois processos, a fim de evitar a inconveniência de
decisões conflitantes.
Os responsáveis solidários não apresentaram impugnação.
A DRJ julgou improcedentes as impugnações do Contribuinte através de acórdão
cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
A insuficiência de recolhimento — resultante, no caso em exame, do aumento ilegal dos
créditos de Pis e Cofins por meio da simulação de contrato de aluguel — torna
indispensável o lançamento de ofício, a fim de constituir o crédito tributário devido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
A insuficiência de recolhimento — resultante, no caso em exame, do aumento ilegal dos
créditos de Pis e Cofins por meio da simulação de contrato de aluguel — torna
indispensável o lançamento de ofício, a fim de constituir o crédito tributário devido.
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 14/04/2015 (fl. 983), enquanto o
Sr.Érico, o Sr. Paulo Cezar e a Sr. Eva Lúcia, em 06/04/2015, conforme Avisos de Recebimento
do Correios às fls. 990, 991 e 992.
Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.933 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723773/2014-37

Tanto o contribuinte, quanto os responsáveis solidários, apresentaram recurso
voluntário em 28/04/2015.
Por equívoco, a Unidade Preparadora não havia juntado os recursos ao processo e
emitiu Termo de Perempção de fl.993, implicando inscrição dos débitos em Dívida Ativa da
União, posteriormente cancelada, através de Despacho Decisório de fls.1310-1316.
Do Recurso do Contribuinte
- Incialmente a empresa discorre sobre o depósito prévio do valor discutido, como
pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo e a ofensa aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório;
- No mérito, argui inconsistência dos fatos elencados no TVF, sob os seguintes
argumentos: Primeiro a empresa EDAP Empreendimentos e Participações Ltda., foi constituída
em data anterior a constituição das empresas ALTOGIRO, DDA e PROGRESSO e o mais
importante o Capital Social da EDAP foi integralizado com imóveis pertencentes as pessoas
físicas dos sócios; segundo inexiste lei vedando celebração de contrato de aluguel entre pessoas
jurídicas e entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Logo, o fato do contrato celebrado ser
assinado como locador e locatária a mesma pessoa não se configura simulação de despesas;
terceiro foram celebrados contratos de aluguéis onde as partes intervenientes contabilizaram as
receitas e as despesas de acordo com a legislação aplicável ao caso; quarto a EDAP
Empreendimentos e Participações Ltda., apurou e recolheu rigorosamente todos os tributos
federais de acordo com a legislação federal aplicável ao caso; quinto a empresa ALTOGIRO
também contabilizou as despesas e suas receitas e ofereceu a tributação; sexto a Secretária da
Fazenda do Estado da Bahia antes de conceder inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS
do Estado da Bahia (CAD/ICMS) efetua vistoria com finalidade de identificar a localização e as
condições de funcionamento, quer isto dizer que não havendo condições de funcionamento o
pedido é indeferido; sétimo inexiste compartilhamento dos recursos financeiros, portanto, não
há que se falar em impossibilidade de divisar as empresas; oitavo a empresa EDAP foi
constituída visando propiciar a divisão patrimonial ainda em vida evitando a dilapidação após a
morte dos patriarcas, reduzindo custos tributários e desgaste que o processo de inventário
causaria a família; nono a presunção da existência de formação de grupo econômico, não se
configura até porque construir condomínio empresarial não significa formação de grupo
econômico; décimo inexiste confusão patrimonial considerando que as receitas e despesas são
contabilizadas pelas partes intervenientes independentemente e oferecida a tributação na forma
da Lei; décimo primeiro o voto do Relator vencido põe termo a discussão.
- A Recorrente defende que provou de forma consistente a inexistência de
compartilhamento das receitas, bem como não ocorreu aquisições de bens de titularidade de uma
personalidade jurídica com recursos de outras e/ou vice-versa;
- Transcreve e adota os fundamentos do voto vencido proferido no processo
n.10530.720035/2014-38, que tratou do lançamento do IRPJ e CSLL;
- Invocou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade;
Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.933 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723773/2014-37

Ao final, o contribuinte requereu a reforma da decisão recorrida, decidindo-se pela
integral improcedência do lançamento, também pugna pela produção de todos os meios de prova
admitidos em direito, inclusive perícia com arbitramento.
Dos Recursos dos Responsáveis Solidários
Os responsáveis solidários reiteram argumentos trazidos pelo contribuinte e em
relação ao vínculo de solidariedade aduzem:
- O Fisco quer atribuir equivocadamente o ônus da prova no processo
administrativo fiscal aos Recorrentes;
- Impossibilidade de imputação da sujeição passiva solidária aos Recorrentes;
-Inconsistência dos fatos elencados no Termo de Verificação Fiscal;
- A responsabilidade tributária goza de liquidez e certeza, portanto, somente após
comprovação incontestável dos fatos elencadas no termo de verificação fiscal; que não se
operou no caso em questão, tendo em vista a falsa presunção da ocorrência da responsabilidade
solidária, por parte da UNIÃO, a partir de meros indícios;
- Não havendo indícios concretos das acusações, elencadas no termo de
verificação, deve ser excluído da sujeição passiva e desconstituído o lançamento de que trata o
Auto de Infração relativo ao PIS [...] e COFINS [...];
- Agiu o FISCO FEDERAL em total desrespeito ao princípio da estrita legalidade
tributária, desde quando nomeou como SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO pessoa que não se
enquadra em nenhuma das situações previstas nos artigos 121,124 e 128 a 135, todos do C.T.N;
- É impossível estabelecer a sujeição passiva solidária sem a prova da vinculação
ao fato gerador da respectiva obrigação e esta vinculação deve ser comprovada de forma
consistente e inquestionável. Porém no presente caso a sujeição passiva solidária foi
estabelecida por mero indício destituído até mesmo de logicidade, como consta no termo
verificação fiscal, carreada ao Processo Administrativo Fiscal;
- Transcreve trechos do voto vencido da decisão recorrida;
- Não praticou nenhum ato com excesso de poderes, e muito menos nenhum ato
ilícito, jamais poderia ser o ora RECORRENTE, como ilegalmente foi, indicado como Sujeito
Passivo Solidário, eis que inexiste previsão legal para tanto;
- Em momento algum foi identificado qual ou quais os atos praticados pelo ora
RECORRENTE para que o mesmo pudesse ser legalmente enquadrado como sujeito passivo
solidário da obrigação tributária, desde quando, repita-se o mesmo não praticou sequer um
único ato de gestão, de excesso de poderes ou com violação à lei;
Por fim, requereram a exclusão dos Recorrentes do polo passivo por solidariedade
no presente processo administrativo fiscal.
É o relatório.
Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.933 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723773/2014-37

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Da Admissibilidade
O recurso do Contribuinte é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Quanto aos recursos dos responsáveis solidários, não conheço dos recursos tendo
em vista que os mesmos não apresentaram impugnação, logo não fazem parte da lide.
Do Mérito
Trata o presente processo de autos de infração de PIS e COFINS, como reflexo da
autuações de IRPJ e CSLL, constantes do processo n.10530.720035/2014-38, todos decorrentes
de glosa de despesa de aluguel.
Considerando que são os mesmo fatos deste processo e daquele, bem como os
recursos são em síntese os mesmos e não havendo argumentos de defesa autônomos relativos ao
PIS e à COFINS, adoto o mesmo voto proferido do processo principal, com pequenas adaptações
para adequar aos tributos lançados neste autos.
A situação fática que deu ensejo ao lançamento, em síntese, trata da identificação
por parte do auditor fiscal de um planejamento fiscal para redução do pagamento de tributos, no
qual a Contribuinte (ALTOGIRO) teria criado despesas de aluguel através de contrato simulado,
para deduzi-las da apuração do imposto pelo lucro real. A EDAP Empreendimentos e Serviços
seria uma empresa “de papel” utilizada como a depositária e Locadora dos imóveis, objetos do
contrato de aluguel.
A Contribuinte, que antes tinha como sócios o Sr. Érico Brandão, a Sra. Anna
Paula Brandão, o Sr. Paulo Brandão e a Sra. Eva Lúcia Brandão, todos membros de uma mesma
família, passa a ser uma subsidiária integral da EDAP Empreendimentos, e esta, por sua vez, tem
como sócios justamente os quatro membros da família anteriormente citados. O Fiscal então
considerou que tratava de um grupo econômico de fato com confusão patrimonial entre a
contribuinte Altogiro e a EDAP Empreendimentos e Participações LTDA e simulação em
operações comerciais de aluguel de imóvel.
Atribuiu-se responsabilidade solidária ao Sr. Érico Brandão, ao Sr. Paulo Brandão
e à Sra. Eva Lúcia, com fundamento nos arts 124, 135, III e art.136 do CTN.
Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.933 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723773/2014-37

O contribuinte apresentou impugnação, a qual, por maioria, foi julgada
improcedente. O voto vencedor ratificou o entendimento esposado pela autoridade lançadora e
manteve o lançamento com a multa de ofício de 150%, bem como a responsabilidade solidária.
Ciente da decisão da DRJ e ainda inconformado, o contribuinte apresentou
recurso voluntário, defendendo, em suma, inexistência de simulação e de confusão patrimonial, e
que todos os atos praticados foram lícitos e devidamente declarados. Transcreve parte do voto
vencido e adota seus argumentos:
27. Com efeito, fica fazendo parte integrante deste recurso o VOTO Vencido do Relator
Dr. Gleiber Moneni Martins, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. O qual
comprova de forma consistente a improcedência do lançamento.
(...)
15. Ora. Mas se assim o for, o malsinado contrato de aluguel, com vistas à
argumentação retro, seria para não valer, não poderia implicar mudanças na
situação jurídica das partes envolvidas (aqui, respeitante a direitos
patrimoniais). Ocorre que se dá o justo contrato disso. Houve trânsito
patrimonial entre Contribuinte e EDAP Empreendimentos e Participações Ltda.,
a tanto que esse último declara o rendimento que então lhe advém (recebimentos
de aluguéis), bem que recolhe as competentes espécies tributárias incidentes
(IRPJ/CSLL). Ou seja, o criticado contrato de aluguel á quisto pelas partes
envolvidas, dão a ele operatividade real, não se trata d'um fingimento. Logo,
também a simulação absoluta - sempre visto o objeto criticado, a dizer, o
mencionado contrato de aluguel - esta afastada.
16. Na DIPJ/2012 de EDAP Empreendimentos e Participações Ltda. Anota-se, a
titulo de "Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%", a percepção de
R$420.000,00 a cada trimestre de 2011 (fls. 449/456). Disso resultou a
apuração d 'uma "base de cálculo do imposto sobre lucro presumido" igual a
R$134.000,00. Considerada alíquota de IRPJ de 15% e mais o adicional a 10%
sobre o que da base de cálculo sobejou R$60.000,00, resultou num IRPJ a pagar
de R$27.600,00. Igualmente, considerada a alíquota de 9% de CSLL aplicada
sobre aquela receita bruta, anotou-se o valor de R$12.096,00 a recolher sob o
respectivo título. Considerados os quatro trimestre de 2011, consignou-se (fl.
465) como valor total da receita auferida o monte de R$1.680.000,00
(=4*R$420.000,00), que, conforme Dimob (fls. 469/470, apresentada por EDAP
Empreendimentos e Participações Ltda.) é o exato valor correspondente à
percepção de aluguéis de "DDA Dinâmica Dist. E Ind. de Alim. Transp. Ltda."
(R$120.000,00), "Progresso Logística e Distribuidora S/A" (R$120.000,00),
matriz; R$720.000,00, filial) e do corrente Contribuinte (R$720.000,00; que é o
importe glosado pela Fiscalização).
17. D'outro lado, conforme pesquisa nos sistemas eletrônicos da Secretária da
Receita
Federal
do
Brasil
-
RFB
(documentos
juntados).
EDAP
Empreendimentos e Participações Ltda. promove o recolhimento de IRPJ e de
CSLL pertinente a cada um dos trimestre de 2011 (assim incidente, como se viu,
sobre a receita auferida da atividade de locação de imóveis). À margem
informativa, observa-se que tais pagamentos, em três quotas para cada trimestre
(IRPJ, 3*R$9.200,00 = R$27.600,00; CSLL, 3*4.032,00 = R$12.096,00), ainda
constam sem alocação nos sistemas da RFB, isso a se dar porque a pessoa
jurídica em questão, por ocasião de transmissão das respectivas DCTFS , nelas
não fez constar débito e crédito vinculado algum a título das espécies em
referência).
(...)
Fl. 1392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.933 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723773/2014-37

DA CONCLUSÃO.
27. Enfim, de tudo que até aqui se disse, não está caracterizado quer a acusação
de simulação por sobre o contrato de aluguel firmado entre Contribuinte e
EDAP Empreendimentos e Participações Ltda., quer ainda a imprecação de
confuso patrimonial entre tais e mesmas pessoas jurídicas.
28. Isso considerado, e tudo o mais que dos autos consta, este voto dá por
CANCELADA DA EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA FORMALIZADA EM FACE DO
CONTRIBUINTE e, consequência, também dá por INSUBSISTENTES OS
VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ENTÃO ATRIBUÍDOS.
Pois bem. Entendo que a decisão recorrida merece reforma.
Primeiramente, há que se fazer uma análise da organização societária que o
auditor fiscal considerou ser um grupo econômico de fato. A imagem abaixo (fl.4 do TVF)
demonstra a organização do grupo:

A Contribuinte é uma subsidiária integral da Locadora do imóvel locado, que
consiste em parte de um galpão, onde restam instaladas outras empresas. Esse imóvel pertencia
aos membros da família que o locavam pelo valor de R$ 200,00/mês. Após a criação da EDAP,
esses imóveis foram transferidos e passou a ser cobrado um aluguel de R$ 60.000,00/mês.
A princípio, seria possível que a família decidisse fazer a segregação das
atividades da empresa, através da criação de duas ou mais empresas. Esta liberdade de auto-
organização está garantida pela Constituição Federal em seu art. 170, parágrafo único, ao mesmo
tempo em que os incisos III e VIII determinam observância ao princípio da função social da
propriedade e do pleno emprego, in verbis:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
III - função social da propriedade;
(...)
VIII - busca do pleno emprego;
Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.933 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723773/2014-37

(...)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos
previstos em lei.
Logo, é possível que o grupo econômico se organize da maneira que achar mais
adequada, atendendo a função social da empresa, qual seja, fomentar o desenvolvimento, gerar
empregos e auferir rendimentos, criando um ciclo virtuoso e proporcionando ao Estado uma
maior arrecadação de tributos.
Nesse contexto, atitudes no sentido de se utilizar permissivo previsto na legislação
para desvirtuar o instituto da pessoa jurídica no sentido de se construir despesas artificiais, ou
realizar segregação artificiosa de empresas visando buscar enquadramento em regimes de
tributação com base tributária menor, são condenáveis porque afrontam o sistema jurídico e
ferem as premissas que deram origem à existência dos regimes de tributação diferenciados.
No caso em tela, os fatos demonstram que a EDAP não possuía autonomia, não
tinha empregados, não possuía administração própria, possuindo o mesmo endereço, contador e
funcionários que a empresa fiscalizada. Não há comprovação de compartilhamento de custos. Ou
seja, trata-se de uma empresa que tem existência meramente formal, utilizando-se, em tese, da
estrutura da Recorrente. Desta feita concluiu a autoridade fiscal pela existência de confusão
patrimonial. Transcrevo trechos do TVF:
21.1 Mesmos sócios
Os membros das empresas envolvidas são integrantes da mesma família (irmãos).
21.2 Mesmos endereço
Todas as empresas funcionam no mesmo endereço: Av. Deputado Luís Eduardo
Magalhães s/n, km 11. E o mesmo ponto de referencia Centro de Distribuição (CD) da
empresa Positiva.
21.3 Mesmo telefone
No cadastro de ambas as empresas contêm o mesmo telefone: (75) 3224-8862.
21.4 Mesmo contador
Pelas informações contidas no preenchimento das DIPJ podemos observar que o
contador é o mesmo, o Sr. Juarez Rodrigues da Silva.
21.5 Mesmo MAC Adress
Diversas declarações de ambas as empresas foram transmitidas pelos mesmos MAC
ADRESS, são eles: E0-69-95-F4-38-CB, 00-24-81-BF-F5-28, 80-EE-73-4E-F9-44, 00-
1F-C6-FE- 9B-E7 e 00-21-85-8E-33-AA.
21.6 A EDAP EMP. E PART. não possui funcionários
Segundo a GFIP da EDAP a empresa não possuía funcionários no período fiscalizado.
21.7 Ausência de exceção de pré-executividade
No processo de ação trabalhista no 187-62.2011.5.05-0194 RTOrd, a Altogiro, a
Paralela e a PDA (empresas do grupo) foram condenadas a pagar a R$ 6.781,04 ao
Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.933 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723773/2014-37

demandante. A Juíza do Trabalho mandou que fosse penhorado bem da Altogiro para
extinguir a dívida. A Oficial de Justiça penhorou o veículo de placa JOT-2261, de
propriedade da EDAP Emp. Participações. Após ciência da penhora a Altogiro não
entrou com o pedido de exceção de pré-executividade e fez um acordo com o
demandante para que o grupo não perdesse o bem.
21.8 100% da receita da EDAP Emp Participações é de aluguel para empresas do
grupo
Todas as receitas de aluguéis são de imóveis alugados para empresas do mesmo grupo
econômico conforme DIMOB do ano-calendário de 2011.
(...)
21.9 Histórico do imóvel alugado situado na av. Transnordestina 2222B
Inicialmente o imóvel estava informado na Declaração de Imposto de Renda até o
anocalendário de 2008 pelos irmãos: Érico, Anna Paula e Diego.
Até dezembro de 2008 Érico emitia recibos de aluguel do mesmo imóvel situado na av.
Transnordestina 2222C, por R$ 200,00 (duzentos reais) para a PDA Logística
Transportes e Distribuição Ltda (empresa do grupo).
(...)
A CONFUSÃO PATRIMONIAL é evidente salta aos olhos, já que Érico Sophia
Brandão Neto assume de forma pessoal, direta e indireta a posição de LOCADOR
e LOCATÁRIO do mesmo imóvel. (grifei)
Verifica-se que a EDAP confunde-se com a ALTOGIRO e com outras empresas
do grupo, que também alugam o galpão, uma vez que não possui funcionários, não tem endereço
próprio, não faz rateio de despesas com a Recorrente, ou seja, não possuía autonomia, nem
estrutura para seu funcionamento.
Logo, assiste razão a autoridade fiscal quando afirma que o contrato tem
caráter de simulação com fins de reduzir a carga tributária, onde Locador e Locatário são
a mesma pessoa. A autoridade administrativa pode desconsiderar os negócios jurídicos
praticados em tese para segregar a atividade da empresa, mas tem por única finalidade reduzir a
incidência dos tributos. Cite-se jurisprudência da CSRF (acórdão n. 9101-002.397):
SIMULAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
SEGREGAÇÃO
DE
PESSOAS
JURÍDICAS SIMULADA. DOLO DE EVASÃO FISCAL.
Demonstrada a simulação da segregação de fontes de rendimentos em diversas pessoas
jurídicas, é legítima a desconsideração da reestruturação societária simulada para a
tributação concentrada da única entidade realmente existente (CTN, art. 149).
Por outro lado, todas as operações foram devidamente registradas e declaradas por
ambas as empresas, de um lado, a Recorrente informou a despesa, enquanto que a EDAP
registrou a receita e tributou-a pelo lucro presumido. Segundo o voto vencido da decisão de 1a
Instância, houve inclusive o pagamento dos tributos apesar de não ter havido a devida declaração
em DCTF, vide:
17. D'outro lado, conforme pesquisa nos sistemas eletrônicos da Secretária da Receita
Federal do Brasil - RFB (documentos juntados). EDAP Empreendimentos e
Participações Ltda. promove o recolhimento de IRPJ e de CSLL pertinente a cada um
Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.933 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723773/2014-37

dos trimestre de 2011 (assim incidente, como se viu, sobre a receita auferida da
atividade de locação de imóveis). À margem informativa, observa-se que tais
pagamentos, em três quotas para cada trimestre (IRPJ, 3*R$9.200,00 = R$27.600,00;
CSLL, 3*4.032,00 = R$12.096,00), ainda constam sem alocação nos sistemas da RFB,
isso a se dar porque a pessoa jurídica em questão, por ocasião de transmissão das
respectivas DCTFS , nelas não fez constar débito e crédito vinculado algum a título das
espécies em referência). (grifei)
É neste ponto que merece reforma a decisão recorrida. Uma vez que a EDAP
efetuou o pagamento sobre a receita relacionada às despesas glosadas, o respectivo
imposto/contribuição pago deve ser abatido do valor lançado nos presentes autos.
Do contrário, a União estaria tributando duas vezes a mesma receita, implicando
verdadeiro bis in idem, exigindo o PIS e a COFINS tanto da Recorrente, apurando os tributos
pela lucro real, quanto da EDAP, que optou pela sistemática do lucro presumido.
Sendo assim, devem ser aproveitados os pagamentos realizados pela EDAP a
título de PIS e COFINS, incidentes sobre a receita de aluguéis recebidos da Recorrente.
Por conseguinte, voto abater do lançamento os valores de PIS e COFINS já
pagos pela EDAP, sobre a receita de aluguéis recebidos da Recorrente no valor de R$
720.000,00, no ano-calendário 2011. Faz-se a observação que devem ser deduzidos apenas os
valores de tributos pagos que relacionam-se às despesas glosadas, posto que a EDAP também
alugava o mesmo imóvel para outras empresas do grupo.
Da Multa Qualificada
Com relação à multa qualificada, o Contribuinte alega que as operações foram
legítimas e devidamente declaradas ao Fisco, bem como os respectivos tributos recolhidos na
Autuada e na EDAP.
Apesar do caráter artificial do contrato de aluguel, e de a operação não gerar
efeitos perante Fisco, considerando a inexistência de ilícito típico, tais como utilização de
documentos falsos, nota fiscal “fria”, entre outros e que os fatos geradores do tributos puderam
ser devidamente identificados a partir da contabilidade do contribuinte declarada ao Fisco, não
vislumbro o intuito doloso da conduta.
Nesse sentido, a multa de ofício deve ser reduzida para 75%.
Da Responsabilidade Solidária
No que concerne à responsabilidade solidária, resta a mesma mantida, tendo em
vista que não se conheceu dos recursos dos solidários, uma vez que não se instaurou o
contencioso em relação a eles, haja vista a ausência de impugnação dos lançamentos.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário do Contribuinte e por
NÃO CONHECER o recurso dos responsáveis solidários, e no mérito, por DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso do contribuinte, no sentido de: 1) reduzir o crédito tributário lançado,
abatendo o valor pago de PIS e COFINS pela EDAP Empreedimentos e Participações Ltda
Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.933 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723773/2014-37

(CNPJ 10.515.515/0001-88), correspondente às despesas glosadas; 2) reduzir a multa de ofício
para 75% .
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital